Tribunal: CARF
Processo: 10880.927793/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927793/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.765 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO LIQUIDO E CERTO.
A comprovação parcial da liquidez e certeza de direito creditório relativo a
saldo negativo de IRPJ impõe a homologação das compensações até o limite do
crédito ora reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer parcialmente o direito creditório no valor de
133.159,66, relativo ao saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre/2005, e homologar as
compensações até o limite do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927793/2010-81
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927793/2010-81

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias.
O presente processo versa sobre os Per/Dcomp 24048.30536.260309.1.7.02- 8004
E11333.88140.140405.1.3.02-0001.
Segundo o que consta na Dcomp, o crédito original na data da transmissão, no valor de
R$ 143.461,07 (fl. 22), se refere ao saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre do ano-
calendário de 2005.
No Despacho Decisório (fl. 9), consta a não homologação das Dcomp, sob alegação de
que não foi confirmado o montante de IRRF:

Na fl. 8, consta planilha contendo os valores de IRRF não confirmado.
A interessada se insurgiu em 30/06/2010 contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl. 11 a 14), do qual tomou ciência em
11/06/2010 (fl.10), apresentando os argumentos que se seguem:
A sociedade requerente tem como atividade a prestação de serviços na área de
recursos humanos. As retenções de tributos incidentes são realizadas por seus clientes.  A contribu
valor dos tributos que entrou nos cofres do Fisco Federal. A exigência da Secretaria da
Receita Federal pode ser interpretada como bis in idem, além do enriquecimento ilícito.  Necessár

identificação dos clientes da contribuinte.  Segue PER/DCOMP retificadora (não possível de ser tr
da Receita Federal do Brasil, por constar A. informação de que a mesma é objeto de
Decisão Administrativa) com CNPJ e valores das retenções realizadas. Todos os valores
e lançamentos poderão se rconfrontados com os dados fornecidos pelos tomadores 'dos
serviços que efetuaram os descontos e pagaram as faturas da contribuinte corn o valor
liquido.
O despacho deve ser reconsiderado uma vez que foram identificados todos os
contribuintes que deveriam efetuar a retenção de tributos.  Com a correção acima e nova conferênc
analisado e verificado novamente, assim como a multa, juros e correção monetária.

Em 16 de abriu de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE) negou provimento, por maioria de votos, à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927793/2010-81

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, deve ser não
homologada a compensação declarada.

Cientificada (fls. 53), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
55/67, no qual reitera as alegações já suscitadas. Requer a juntada, em fase recursal, do laudo
contábil de fls. 279/280 que atesta a existência do crédito por ela pretendido.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico indeferiu a compensação relativo ao
crédito de saldo negativo relativo ao 1o trimestre de 2005, por ausência de comprovação da
retenção da CSRF.
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que se faz necessário uma
averiguação dos dados faltantes de forma a corrigir a identificação dos clientes e que foram
identificados todos os contribuintes que deveriam efetuar a retenção de tributos. Requer também
a juntada do laudo contábil de fls. 279/280 que, segundo ela, reconhecia a existência do crédito
pleiteado.
O voto vencedor da decisão recorrida negou provimento à manifestação de
inconformidade por considerar que a PER/DCOMP retificadora não pode ser corrigida nesse
momento processual e que a comprovação do IRRF só poderia ser feita por meio dos
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras. Confira-se:
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que se faz necessário uma
averiguação dos dados faltantes de forma a corrigir a identificação dos clientes e que
foram identificados todos os contribuintes que deveriam efetuar a retenção de tributos.
Tais alegações não podem ser aceitas, os supostos erros nas Dcomp não podem ser
corrigidos neste momento processual, seria uma retificação delas que só poderiam
ser feitas antes do Despacho Decisório (art.77 da IN SRF900/2008).
Ressalte-se que os valores retidos na fonte podem ser deduzidos do imposto devido,
desde que a interessada possua os comprovantes de retenção, emitidos pela fonte
pagadora (art. 55 da Lei no 7.450/85, e do § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto
de Renda/1999), e que os rendimentos sejam computados para a determinação do
lucro real (inciso III do §4o do Art. 2o da Lei 9.430/96).Tal documentação não foi
apresentada.

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927793/2010-81

Em seu recurso voluntário a Recorrente alegou que não pode ser responsabilizada
pelos erros cometidos pelas fontes pagadoras e que a negativa do crédito equivaleria a uma dupla
tributação.
Quanto a impossibilidade da retificação do PER/DCOMP após a emissão do
despacho decisório, verifica-se, pelas decisões abaixo transcritas, que o CARF vem
reconhecendo a competências das instâncias de julgamento administrativo para reconhecer erro
material no preenchimento das DCOMPs. Confira-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que
incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação – DCOMP,
inexistindo amparo legal para essa negativa. (Acórdão 1402.000.578)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO PLEITEADO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de retificar a DCOMP, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito invocado. (Acórdão no
1301-004.333)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Inexatidão material cometida no preenchimento da Declaração de Compensação pode
ser retificada após o Despacho Decisório que indeferiu a compensação.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
A homologação da compensação, uma vez superada premissa equivocada de pagamento
inexistente, depende da análise do crédito pela Delegacia da Receita Federal que
originalmente proferiu o Despacho Decisório. (Acórdão no 1001-001.491)

Quanto a alegação da decisão recorrida no sentido de que a comprovação do IRRF
deveria ser efetuada exclusivamente pelos comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes
pagadoras, verifica-se que tal conclusão também encontra-se superada pela jurisprudência do
CARF, conforme se verifica pela Súmula no 143 abaixo transcrita:

Súmula CARF 143
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927793/2010-81

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (grifamos)

Além da ausência dos comprovantes de retenção, outra forma hábil a comprovar
os valores retidos seria pelos dados constantes das DIRF ́s das fontes pagadoras. No entanto,
como bem pondera a recorrente, trata-se de declaração realizada por terceiros cujo eventual erro
ela não tem o poder de corrigir.
Nesse ponto, entendo aplicável o artigo 373 do Novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece, em seu parágrafo primeiro, a denominada “distribuição dinâmica do ônus da
prova”, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
(grifamos)

Sobre esse ponto (distribuição dinâmica do ônus da prova, importante a
transcrição da declaração de voto da Auditora Fiscal Maria Lucia Miceli, que, por ter acesso às
DIRF constantes do sistema da receita federal realizou o cotejo entre estas e os valores
declarados na PER/DCOMP retificadora. Confira-se:

Em que pese o excelente voto do nobre relator, peço vênia para discordar por entender
que o pleito é procedente em parte. De fato, constato que o próprio contribuinte deu
causa para que o direito creditório não fosse reconhecido, pois não retificou as
informações da DCOMP antes da emissão do Despacho Decisório. No entanto, verifico
que a DCOMP retificadora, apresentada juntamente com a manifestação de
inconformidade, reflete as informações constantes na DIPJ/2006, no que concerne à
Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte. Ressalto que
a DIPJ/2006 original foi apresentada 20/06/2006, e já continha todas as informações
acerca dos valores retidos na fonte.
Esclareço que concordo com o nobre julgador quando afirma que os valores retidos na
fonte podem ser deduzidos do imposto devido, desde que a interessada possua os
comprovantes de retenção, emitidos pela fonte pagadora (art. 55 da Lei no 7.450/85,
e do § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda/1999), e que os
rendimentos sejam computados para a determinação do lucro real (inciso III do §4o
do Art. 2o da Lei 9.430/96). No entanto, entendo que exigência da apresentação do
comprovante de retenção pode ser afastada quando a Administração detém, em seus
sistemas, a DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Quanto ao oferecimento dos rendimentos na determinação do lucro real, é possível
buscar esta informação na DIPJ/2006. Se os rendimentos, assim como os valores
retidos, constarem na Ficha 50, é de se presumir que os mesmos foram tributados.
Entendo que, para afastar esta conclusão, caberia à Administração, em procedimento de
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927793/2010-81

diligência ou fiscalização, comprovar que, apesar de informados na Ficha 50 da
DIPJ/2006, não foram computados na determinação do lucro real. Isto não ocorreu.
Por fim, com base na DIPJ/2006, o total de receitas decorrentes de prestação de serviços
no ano-calendário de 2005 é de cerca de R$ 51 milhões, enquanto que o total desta
receitas informadas pelas fontes pagadoras em DIRF é de R$ 47 milhões. Este fato
fortalece minha convicção que os rendimentos constantes na Ficha 50 foram tributados.
Logo, uma vez que a Administração possui meios de verificar a procedência ou não
do pleito, já que possui informações em outras declarações, como a DIPJ e DIRF,
em nome do Princípio da Verdade Material, e da economia processual, creio que
este procedimento deve ser feito, apesar de não ser possível mais a retificação da
DCOMP. (grifos nossos e no original)

Feitas as considerações, passo a análise do direito creditório, relativo ao saldo negativo
de IRPJ do 3o trimestre do ano-calendário de 2005. De acordo com a DIPJ/2006, o saldo
negativo seria formado somente de valores retidos na fonte. Compulsando os valores
informados na DCOMP apresentada juntamente com a manifestação de inconformidade,
com os valores constantes na DIPJ/2006 e com a DIRF, elaborei a tabela a seguir:

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927793/2010-81

Os valores confirmados totalizam R$ 133.159,66. Como o contribuinte apurou prejuízo
para este trimestre, voto por reconhecer parcialmente o direito creditório no valor de R$
133.159,66, relativo ao saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre/2005, e homologar as
compensações até o limite do crédito.

Diante da análise já efetuada no voto vencido constante da decisão decorrida,
desnecessário proceder a baixa do processo em diligência na hipótese dos autos. Além disso, o
recurso voluntário não contestou a diferença entre o valor reconhecido no voto vencido e aquele
por ela pretendido. Da mesma forma, a simples juntada da planilha e do laudo de contábil de fls.
279/280 é insuficiente para reformar a decisão. Isso porque o mencionado laudo se limita a
afirmar genericamente, sem qualquer demonstração, o montante do crédito era aquele pleiteado
pela Recorrente.
Isso porque, diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos
processos que versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai
sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu alegado
direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se
verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar,
a efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)

Sendo assim, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em
diversos precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão
de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da escrita
fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Por fim, não é possível conhecer dos argumentos da Recorrente relativos ao
caráter confiscatório da multa. Isso porque, conforme determina a Súmula 2 deste tribunal:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927793/2010-81

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 133.159,66, relativo ao saldo negativo de IRPJ
do 1o trimestre/2005, e homologar as compensações até o limite do crédito.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital